Tribunal: TJSP
Processo: 2155886-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Bem móvel - Veículo automotor - Compra e venda - Ação de obrigação de fazer - Demanda de comprador em face de vendedora - Decisão que indeferiu a tutela de urgência a fim de determinar a busca e apreensão do veículo – Manutenção - Cabimento - Ausência, por ora, dos requisitos do art. 300, do NCPC.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2155886-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSÉ
ALVES CARDOSO, é agravado GIROTTO COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELLI
ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155886-60.2020.8.26.0000 -Voto no
2
42.419
Agravo de Instrumento no 2155886-60.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - Foro Regional do Butantã
Juízo de origem: 1a Vara Cível
Ação Cível no 1003708-68.2020.8.26.0704
Agravante: José Alves Cardoso
Agravados: Girotto Comércio de Veículos Eirelli ME
t
EMENTA: Bem móvel - Veículo automotor - Compra e venda -
Ação de obrigação de fazer - Demanda de comprador em face de
vendedora - Decisão que indeferiu a tutela de urgência a fim de
determinar a busca e apreensão do veículo
Manutenção -
Cabimento - Ausência, por ora, dos requisitos do art. 300, do
NCPC.
Recurso desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Alves
Cardoso em razão de parte da r. decisão copiada às fls. 70/71, proferida
nos autos da ação de obrigação de fazer promovida em face de "Girotto
Comércio de Veículos Eirelli ME", que indeferiu o pedido de tutela de
urgência e carreou para depois da formação do contraditório a reapreciação
do pedido.
Aduz, em síntese, que adquiriu uma Van junto à empresa ré,
a qual se recusa a entregar o bem, restando impedido de continuar seu
trabalho como motorista de transporte escolar, ao que requer a concessão
de efeito suspensivo ativo e a reforma da decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155886-60.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Recebido no efeito devolutivo.
Sem contraminuta.
É o relatório.
Consta dos autos que o autor exerce a atividade de
motorista profissional de transporte escolar coletivo infantil e, para melhor
atender aos seus clientes, adquiriu da empresa ré o veículo automotor
marca Renault-Master L2H2 Furgão, ano 2019/2020, por R$ 145.000,00,
alegando que o preço já foi integralmente pago.
Afirmou que a entrega do bem lhe foi prometida,
verbalmente, até o dia 30 de janeiro de 2020.
Ocorre que até a data da propositura da demanda o bem
ainda não havia sido entregue, sendo que em março soube que se
encontrava na sede de empresa colaboradora da ré, a qual realizou a
transformação em Van escolar e estaria retendo o bem por não ter recebido
da ré o valor de R$ 25.000,00.
Em sede de tutela de urgência requereu determinação de
busca e apreensão do bem.
Para a concessão da tutela de urgência deve haver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155886-60.2020.8.26.0000 -Voto no
4
cumulação dos pressupostos legais previstos, com a prova da probabilidade
do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a que
se refere o “caput” do art. 300, do Código de Processo Civil.
No caso, inexiste o perigo de dano na medida em que a
decisão final não será ineficaz pelo tão-só fato de não se conceder a
antecipação pretendida, mormente porque ainda estão suspensas as
atividades escolares em razão da pandemia de Covid-19.
Ademais, certo que: “A simples demora na solução da
demanda não pode, de modo genérico, ser considerada como
caracterização da existência de fundado receio de dano irreparável ou de
difícil reparação, salvo em situações excepcionalíssimas.” (STJ 1a T.,
REsp 113.368, Min. José Salgado, j. 7.4.97, DJU 19.5.97)” (in
THEOTONIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA 'Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor' Ed. Saraiva 47 a edição
pg. 366)
Na hipótese vertente, ainda que a compra e venda do bem
esteja comprovada documentalmente, inexistem nos autos elementos
suficientes para a concessão da tutela de urgência.
Acrescento, por fim, que nesse momento processual, antes
da formação do contraditório, é prematura a concessão da pretendida
tutela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155886-60.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica